Tribunal: CARF
Processo: 10670.900626/2014-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.900626/2014-92
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.732 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Recorrente
NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Evandro Correa Dias,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 200-210 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 102-000.678, da 1a Turma da DRJ02 (fls. 178-186), em sessão realizada na
data de 26 de novembro de 2020, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo Contribuinte (fl. 14-23 e docs. anexos), de
forma a não reconhecer direito creditório em favor do Manifestante.

I.
PER/DCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade (MI) e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 179-181.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10670.900626/2014-92
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.732 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.900626/2014-92

Versa o presente processo sobre PER/DCOMP no 00779.80364.301013.1.3.04-
5720 (fl.9/13) onde o contribuinte indica crédito de pagamento indevido ou a maior de
IRRF, 9453, PA 31/12/2010, R$ 175.170,44 para compensar débitos próprios. Ainda
segundo consta do PER/DCOMP, o crédito em questão teria sido originado pelo
recolhimento de IRRF, 9453, PA 31/12/2010, R$ 7.250.410,99.
Por intermédio do Despacho Decisório no 089575309 de 07/08/2014 (fl.2), o
direito creditório não foi reconhecido e as compensações, não homologadas. O trecho a
seguir, parte do Despacho Decisório, melhor esclarece a questão:

Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 19/08/2014 (fl.8), o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 16/09/2014 (fl.14/21), via
procuradora (fl.24/56), alegando:

Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.732 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.900626/2014-92

Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.732 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.900626/2014-92

Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque:
Despacho Decisório no 088607071 de 04/12/2013 (fl.63), DIPJ 2011 AC 2010 (fl.83/133),
DCTF Dezembro/2010 (fl.137/170) e despacho de encaminhamento (fl.177).

3. A DRJ julgou pela improcedência da Manifestação de Inconformidade,
entendendo, em suma, que como o crédito não foi reconhecido por ausência de provas no
Processo n° 10670.901378/2013-16, não pode ser também reconhecido no presente Processo.
Assim concluiu o Órgão julgador (fl. 185).

II. Recurso Voluntário
4. Intimado da decisão, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por meio do
qual argumenta, em síntese, o seguinte: Preliminarmente, a) foi interposto Recurso Voluntário
nos Autos do Processo n° 10670.901378/2013-16, o qual possui relação direta com esse, sendo
necessária a reunião de ambos; Mérito, b) com as provas juntadas, bem como as que junta, é
possível comprovar sua pretensão. No caso apresenta Ata de Reunião, realizada em 20/12/2011 e
extrato do Banco Central do Brasil, comprovando remessas ao exterior sob a rubrica lucros e
dividendos. Ademais não há indícios de que houve pagamentos de JCP, inicialmente pretendida
para o ano-calendário de 2010. Não há possibilidade de fazer prova negativa; c) há o princípio
“in dúbio pró contribuinte”, não podendo ele ser invertido. Caso haja dúvidas por parte da
Fiscalização, a mesma possui ampla capacidade investigativa; d) deve ser aplicado o art. 112, II
do CTN. Ao final, requer o provimento do Recurso, para que o direito creditório seja totalmente
reconhecido, com a consequente homologação da compensação apresentada.
5. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
6. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
7. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 197 – 21/01/21), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 198 – 18/02/21), conclui-se que este é tempestivo.
8. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.732 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.900626/2014-92

IV. Direito creditório e comprovação
9. Como se observa, a discussão se limita à comprovação da existência do
crédito, mais especificamente de que o Recorrente não teria efetuado pagamentos a títulos de
Juros sobre Capital Próprio (JCP), ainda que tenha efetuado o recolhimento do IRRF. Haveria
ainda, nos próprios termos do Contribuinte, a comprovação de que no lugar de pagamento de
JCP, teria havido a distribuição de lucros. Tanto a DRJ como o Recorrente indicaram a relação
desse Processo com o PAF n° 10670.901378/2013-16, uma vez que o mesmo crédito serviria
para os dois, havendo saldo suficiente para tanto. Inclusive, o Interessado requer
preliminarmente a reunião de ambos os Processos. Sobre essa questão, é de se ressaltar que os
processos estão vinculados por conexão, nos termos do art. 6° do anexo II do RICARF, com
trâmite na mesma fase, para julgamento, com o mesmo Relator, esse que subscreve. Assim, não
há, segundo as disposições do RICARF, outra medida a ser tomada.
10. Sobre o mérito, no PAF n° 10670.901378/2013-16, a discussão sobre
comprovação de existência do crédito se desdobra, havendo controvérsia sobre lançamentos
efetuados nas declarações e suas respectivas retificações. Outro ponto a se destacar é que há
inovação probatória no presente Processo, diferentemente do que ocorre no de final 2013-16. O
Recorrente juntou Ata de Reunião das Sócias (fls. 286-288), a qual, de acordo com a defesa,
comprova a distribuição de lucros e dividendos e não o pagamento de JCP.
11. Apesar da Ata robustecer o conjunto probatório, tornando verossímeis as
alegações do Recorrente, entende-se adequado aguardar o resultado do Relatório de diligências
no PAF n° 10670.901378/2013-16, uma vez que a proposta de voto desse Relator é a conversão
do julgamento em diligência. Com o resultado dessa, é possível se ter maior segurança quanto à
constatação da existência do crédito.

V. Conclusão
12. Em vista do exposto, voto no sentido de sobrestar o julgamento do presente
Processo, até que as diligências propostas no PAF n° 10670.901378/2013-16 sejam efetivadas,
devendo ser juntadas aos presentes Autos cópia da Decisão do CARF (no PAF final 2013-16),
que eventualmente converte o julgamento em diligência, e cópia do respectivo Relatório da
Autoridade fiscal. Caso não haja acatamento por parte desta Turma da proposta do Relator no
Processo final 2013-16, voltem esses Autos para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 247
DF CARF MF
Original